Tribunal: TJPA
Processo: 0012045-85.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012045-85.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE LEANDSON DE JESUS AVELINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 147
caput
DO CP ). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012045-85.2019.8.14.0040

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

APELANTE: JOSÉ LEANDSON DE JESUS AVELINO (Adv. Zuleide Guedes Silva de Castro - OAB/Pa 15.388-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta por JOSÉ LEANDSON DE JESUS AVELINO em face da sentença proferida em 24.11.2022 pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, pelos crimes de ameaça, tipificados no art. 147,
caput
, do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06..

A peça acusatória narra que no dia 02.02.2019, por volta de 11h30min, a vítima, MARIANA SANTOS SILVA, compareceu à Delegacia para comunicar que estaria sendo ameaçada por seu ex-companheiro (APELANTE), com quem teve um relacionamento por cerca de 7 (sete) anos e uma filha, que está sob sua guarda.

Após a separação, os bens foram partilhados, o que levou o APELANTE a proferir palavras ameaçadoras contra a vítima, chegando a esperá-la duas vezes no ponto de ônibus com o intuito de intimidá-la, utilizando-se de palavras de baixo calão, tais como “VAGABUNDA, RAPARIGA” (textuais).

Relata ainda que no dia 27.01.19, o APELANTE foi até a igreja que frequenta, e por não tê-la encontrado, contactou a ofendida e questionou o motivo de seu não comparecimento ao culto e que queria impor novamente as condições da partilha.

A Denúncia foi recebida pela autoridade judicial no dia 15.12.2020 e, após encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 13540823).

Insatisfeito, por meio de sua defesa técnica interpôs o presente apelo em 02.12.2022 (ID 13540828) pugnando pela concessão da justiça gratuita, pela sua absolvição por insuficiência de provas e por fim, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso (ID 13540836).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e encaminhado à Procuradoria de Justiça que, em 22.05.2023, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (ID 14208818).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO -
ausência de materialidade e autoria

Em suas razões recursais, o APELANTE afirma que não há comprovação da materialidade delitiva e que as afirmações de ameaça estão desprovidas de qualquer informação, palavra, gesto ou qualquer outro meio que configure o crime aludido.

Salienta que em todo momento a fala da vítima se encontra sozinha, mesmo em situações em que alega haver a presença de terceiros próximos do fato.

Quanto à autoria, a defesa alega que a vítima tentou transformar este processo em moeda de troca, quando afirmou à defesa do RECORRENTE que faria retratação nesse processo caso o RECORRENTE aceitasse a proposta feita pelo Ministério Público no processo cível.

Advogada de defesa:
recentemente houve uma conversa entre a senhora e o Sr. José Leandson em que a senhora propôs, que, se por ventura ele aceitasse aquela determinação, aquela condição, que inclusive foi sugerida no parecer ministerial do seu processo cível, você faria um pedido de retratação nesse processo?

Srª Mariana
: Sim

Apesar do esforço da defesa, pelo que dos autos consta, vejo que não lhe assiste razão.

Apesar do depoimento da vítima não poder ser valorado como uma testemunha isenta de qualquer parcialidade, não se pode ignorar o seu especial teor probatório, principalmente quando se está diante de um crime em contexto de violência doméstica em que muitas vezes ocorre sem testemunhas.

Na sentença o Juízo primevo demonstra claramente os elementos que o levaram à formação de sua convicção, em consonância com o art. 155 do CPP:

MARIANA SANTOS SILVA
narrou em juízo que desde quando convivia com o réu era bem complicado, o acusado era uma pessoa grosseira e após a separação o réu não aceitava a divisão de bens e passou a intimidar a vítima. Que em fevereiro foi ameaçada pelo acusado e por isso assinou um documento, que o acusado invadiu a casa de seu pai mais de uma vez e mandou seu pai “dar um recado para a vítima de que era para ela deixá-lo em paz”. Que o acusado passou a ir na porta do condomínio em que a vítima morava, segurava em seu braço intimidando-a, passou a ir esperar a vítima na parada do ônibus e lhe desferiu diversos xingamentos, que naquele dia a vítima ficou em choque e teve certeza que se falasse qualquer coisa o acusado iria passar para a agressão e por não aguentar mais foi até a delegacia fazer o boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas. Que em uma das vezes que invadiu a casa do pai da vítima, a vítima foi levada pelo acusado que a ameaçou de esquartejá-la, que a vítima só conseguiu sair da casa do acusado no dia depois às 09h.

No mesmo ato sentenciante, o juiz ainda tece a seguinte observação:

Entendo que a alegação defensiva não merece acolhimento, em audiência judicial foi realizada a oitiva da vítima que detalhou com detalhes o ocorrido. Sendo possível este juízo verificar o quanto a vítima ficou abalada ao relembrar de todo o terror sofrido.

Toda a narrativa da vítima está consubstanciada no Boletim de Ocorrência Policial (ID 13540677) e fora confirmada com riqueza de detalhes durante seu depoimento judicial. Além de não haver contradições, seus depoimentos ainda são corroborados por outros elementos de prova.

No depoimento do RECORRENTE perante a autoridade policial (ID 13540677), nota-se que o mesmo a procurava constantemente sob o pretexto de falar sobre a filha e a união estável, confirmando o relato da vítima, a qual chegou ao ponto de bloqueá-lo de seu APP whatsApp e se viu obrigada a pedir medidas protetivas numa demonstração clara de que já não mais suportava a perseguição que vinha sofrendo:

Perguntado se esta ameaçando a ex-companheira pelo fato de tentar intimidar ela, para que a mesma não reivindique os bens? Respondeu, contou que dia primeiro/2019 após varias tentativas por telefone, foi ate a casa dela, mais a caminho da casa encontrou com ela, e conversou a respeito da filha deles ,e sobre finalização da união estável, momento que apresentou a ela a declaração que ela teria lhe dado há uns dias atrás, pois, esta errada, e com isso a mesma se alterou mais o companheiro dela, seguidamente o depoente se retirou, e em nenhum momento o depoente argumentou nada, não falou mal, nem ameaçou de nenhuma forma, nem em datas anteriores; QUE, das vezes que já foi atrás dela, e pelo fato de não conseguir falar por telefone, sendo que VIA APLICATIVO DO WATSAP este bloqueado,mais apenas tentar saber sobre a filha;

Conforme entendimento corroborado pela jurisprudência, os crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para alterar o entendimento da Corte Estadual e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1352082 DF 2018/0218490-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Apelação criminal. Violação de domicílio. Vias de fato. Ameaça. Depoimento da vítima e testemunhas. Conjunto probatório harmônico. Redimensionamento da pena-base. Inviabilidade. Configura-se o crime de violação de domicílio quando o agente adentra imóvel alheio sem autorização expressa do seu proprietário. O crime de ameaça é formal e sua consumação prescinde do intento do acusado de cumprir a promessa de causar mal injusto, futuro e grave, bastando que a ameaça seja capaz de infundir temor aos ofendidos. Sendo a fração de exasperação da pena na primeira fase já adequada e em conformidade com a orientação jurisprudencial, não há que se falar em redimensionamento da pena-base. (TJ-RO - APL: 00034424320188220005 RO 0003442-43.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020)

O Laudo de Estudo Social realizado identificou a relação conflituosa entre vítima e acusado (ID 13540816).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça destacou em seu parecer a existência de elementos comprobatórios suficientes para subsidiar a sentença condenatória.

Portanto, rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de lastro probatório capaz de subsidiar a sentença condenatória, cuja manutenção se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Durante a análise das circunstâncias judiciais do crime em apreço, o juiz sentenciante entendeu pela negativação dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

Verifico que foram utilizados elementos vastos e válidos que fundamentam a decisão e, assim, impedem reforma nesse sentido, à medida que permite a elevação da pena acima do mínimo legal.

A dosimetria da pena é um procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, portanto afeta ao seu livre convencimento.

Vejo ainda que a pena-base foi aumentada em 1 (um) mês de detenção, portanto, perfeitamente dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade diante de todo o contexto de temor vivido pela vítima durante o período de separação e partilha dos bens.

DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, quanto ao pleito do benefício da Justiça Gratuita

trata-se de matéria afeta à competência do Juiz da Execução, conforme entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1699679 SC 2017/0246382-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019)

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024